Tribunal: STF
Processo: RE 611628
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RE 576.121 RG (MIN. REL. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 127, DJE DE 30/4/2009). REPERCUSSÃO GERAL NEGADA. INTERESSE RESTRITO ÀS PARTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.